Tribunal: STF
Processo: Rcl 92031
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Amapá contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo TST-AIRR-1856-85.2015.5.08.0208, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que o Tribunal reclamado:

[...]   acolheu o pedido de  responsabilização subsidiária do Estado do Amapá, fundamentando sua decisão,  exclusivamente, na ausência de provas de que o ente público tivesse fiscalizado o  cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços contratada, nos termos  da Lei n.º 8.666/1993 (doc. 1, p. 2). 

Segundo sustenta:

[...]  O Estado do Amapá interpôs Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR), que  foi improvido pela Primeira Turma do TST, sob o fundamento de que a decisão regional estaria  em harmonia com o Tema 246 do STF e com a Súmula n.º 331 do TST. Interposto recurso  extraordinário, os autos foram sobrestados em razão do reconhecimento da repercussão geral  no RE 1.298.647/SP (Tema 1.118).  
Em 13 de fevereiro de 2025, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do  Tema 1.118, fixando tese vinculante que atribui à parte autora o ônus de comprovar a conduta  negligente ou o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do Poder  Público, vedando expressamente a responsabilização subsidiária da Administração com base  em mera inversão do ônus da prova.  
Devolvidos os autos à Primeira Turma para eventual juízo de retratação (art. 1.030, II,  CPC), o colegiado, em sessão de 4 de março de 2026, decidiu, por unanimidade, não exercê lo, mantendo integralmente a condenação subsidiária do Estado do Amapá (doc. 1, p. 2). 

Insiste:

[...] tanto o acórdão regional do TRT-8 quanto o acórdão do TST que manteve  essa condenação assentaram a responsabilidade subsidiária do Estado do Amapá  exclusivamente no fato de que "não consta do processo que o Estado do Amapá tenha  fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais da empresa contratada". Essa  é, na essência, a inversão do ônus da prova que o Tema 1.118 expressamente proíbe (doc. 1, p. 5). 

Argumenta, ainda, que:

[...]  ao equiparar a ausência de prova de fiscalização à comprovação de culpa, o  acórdão impugnado, em essência, reintroduziu a inversão do ônus da prova de forma indireta,  apenas requalificando a presunção decorrente da falta de prova como se fosse uma conclusão  lógica extraída da análise do “acervo probatório”  (doc. 1, p. 6). 

Reafirma:

[...] No caso concreto, o acórdão reclamado manteve a condenação subsidiária do ente  público com base, essencialmente, na ausência de demonstração de fiscalização eficaz do  contrato administrativo, raciocínio que, na prática, transfere à Administração Pública o  encargo de provar a inexistência de culpa. Tal construção decisória contraria frontalmente a  orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que exige a comprovação efetiva de  conduta culposa da Administração, não sendo suficiente a simples inexistência de  documentos comprobatórios da fiscalização (doc. 1, p. 12).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...]  o provimento do pedido, para  que seja cassado o acórdão reclamado (TST-AIRR-1856-85.2015.5.08.0208, Primeira  Turma, Rel. Min. Luiz José Dezena da Silva, j. 04/03/2026), determinando ao Tribunal  Superior do Trabalho que exerça o juízo de retratação e exclua o Estado do Amapá da  condenação subsidiária imposta, em conformidade com a tese vinculante fixada no  Tema 1.118 e com o Tema 246 do Ementário de Repercussão Geral (doc. 1, p. 13).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se, majoritariamente, que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado mais recentemente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, porém, observo que o TST adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado, no que importa:

[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. APELO APRECIADO  ANTERIORMENTE  POR ESTA TURMA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.118 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. Trata-se de processo que retorna a esta Primeira Turma para eventual exercício do juízo de retratação pela necessidade de reexame da matéria à luz da tese fixada no Tema 1.118 da tabela de repercussão geral  julgamento que teve por escopo analisar a quem compete o encargo probatório na demonstração da culpa in vigilando. Nesse sentido, a Suprema Corte, quando do julgamento do RE 1.298.647 (Tema 1.118 de repercussão geral), firmou a seguinte tese:  [...]. No caso em apreço, todavia, em análise das premissas fáticas consignadas pelo acórdão regional– as quais embasaram o julgamento proferido por esta Turma  bem como das razões de decidir que fundamentaram a manutenção da responsabilidade subsidiária do Poder Público, verifica-se que não há debate acerca da distribuição do encargo probatório. Conforme enfatizado, a responsabilidade subsidiária do Poder Público teve por alicerce o entendimento de que o acervo probatório dos autos revelou que “No caso dos autos, não consta do processo que o Estado do Amapá tenha fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais da empresa contratada para com os seus empregados, e, portanto, comprovada está a sua conduta culposa (culpa in vigilando)”. Ademais, verifica se nos autos que a parte Recorrente foi considerada revel e a confissão ficta em que incidiu o Ente Público prejudica a distribuição do ônus da prova, pois faz presumir verdadeira a alegação da petição inicial no sentido da existência de falha fiscalizatória por parte da administração pública. Conclui-se, portanto, que a matéria debatida nos autos não tem aderência estrita à tese fixada no julgamento do Tema 1.118 da tabela de repercussão geral, razão pela qual não há falar-se no exercício do juízo de retratação. Acórdão mantido  (doc. 6, p. 1 – grifos no original).

 Extraio da decisão reclamada os seguintes trechos:

[...] O Regional, ao examinar a controvérsia, assim dispôs:
[...] Na hipótese dos autos ficou evidenciado que a empresa prestadora dos serviços não cumpriu com as obrigações trabalhistas e sociais para com seus empregados e o Estado do Amapá não comprovou a devida fiscalização do cumprimento dessas obrigações, como determina o a Lei n.º 8.666/93, que em seu art. 67 e parágrafos estabelece que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública, especificamente designado, exatamente para se verificar o regular cumprimento das obrigações contratuais e seus efeitos, dentre as quais estão as obrigações trabalhistas e sociais referentes ao contrato de trabalho dos empregados da prestadora dos serviços contratada.
No caso dos autos, não consta do processo que o Estado do Amapá tenha fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais da empresa contratada para com os seus empregados, e, portanto, comprovada está a sua conduta culposa (culpa in vigilando), advindo daí a sua responsabilidade subsidiária, sem que haja violação dos dispositivos constitucionais e legais citados. 
Observo que, ao contrário do alegado pelo ente público, não se trata de hipótese de responsabilidade objetiva ou o reconhecimento da culpa presumida, pois, como já foi dito e destacado acima, a redação da Súmula n.º 331 do C. TST foi reformulada, por meio da Resolução n.º 174/2011 (DEJT de 27, 30 e 31/5/2011) e, de acordo o item V, a responsabilidade subsidiária do entes integrantes da Administração Pública direta e indireta não decorre do afastamento da incidência do art. 71, § 1.º, da Lei n.º 8.666/1993, mas sim da comprovação da conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, “especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora”.
É exatamente essa a situação ora em análise, pois, como registramos antes, restou evidenciado nos autos a conduta culposa do recorrente, que não cumpriu com as obrigações prevista na Lei n.º 8.666, de 21/6/1993. 
Com esses fundamentos, mantenho a sentença quanto à responsabilidade subsidiária do Estado do Amapá.”
[...] No presente caso concreto, esta Primeira Turma manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Poder Público tendo por premissa o exame dos elementos constantes dos autos, os quais foram suficientes para demonstrar a omissão culposa do tomador de serviços. Ou seja, houve a adoção da tese da responsabilidade subjetiva. 
Não há, portanto, debate acerca da distribuição do encargo probatório. Conforme enfatizado, a responsabilidade subsidiária do Poder Público teve por alicerce o entendimento de que o acervo probatório dos autos revelou que “o ente público não fiscalizou o regular cumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira demandada”. 
Ademais, verifica-se nos autos que a parte recorrente foi considerada revel e a confissão ficta em que incidiu o Ente Público prejudica a distribuição do ônus da prova, pois faz presumir verdadeira a alegação da petição inicial no sentido da existência de falha fiscalizatória por parte da administração pública.
[...] Conclui-se, portanto, que a matéria debatida nos autos não tem aderência estrita à tese fixada no julgamento do Tema 1.118 da tabela de repercussão geral. 
Mantém-se, por conseguinte, o que foi decidido quando da primeira apreciação do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, não havendo falar-se em retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015. 
Assim, determino o retorno dos autos à Vice-Presidência desta Corte para que prossiga no encaminhamento do feito, como entender de direito (doc. 6, pp. 3-6 – grifei).

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região – TRT8, por sua vez, ao analisar o recurso ordinário, consignou:

[...] Na hipótese dos autos ficou evidenciado que a empresa prestadora dos  serviços não cumpriu com as obrigações trabalhistas e sociais para com seus empregados e o Estado do  Amapá não comprovou a devida fiscalização do cumprimento dessas obrigações, como determina o a Lei  nº 8.666/93, que em seu art. 67 e parágrafos estabelece que a execução do contrato deverá ser  acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública, especificamente designado,  exatamente para se verificar o regular cumprimento das obrigações contratuais e seus efeitos, dentre as  quais estão as obrigações trabalhistas e sociais referentes ao contrato de trabalho dos empregados da  prestadora dos serviços contratada.  
Sobre o tema, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por  meio da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI, com base na Lei nº 8.666/1993 e no  Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, editou a Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, alterada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013, que dispõe sobre regras e diretrizes  para a contratação de serviços pela Administração Pública, inclusive por meio de contrato de  terceirização, estabelecendo, em seu art. 34, § 5º, que na fiscalização do cumprimento das  obrigações trabalhistas e sociais, "no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis  Trabalhistas", exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações: [...].
No caso dos autos, não consta do processo que o Estado do Amapá tenha  fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais da empresa contratada para com os seus  empregados, e, portanto, comprovada está a sua conduta culposa (culpa in vigilando), advindo daí a sua  responsabilidade subsidiária, sem que haja violação aos dispositivos constitucionais e legais citados.  
Observo que, ao contrário do alegado pelo ente público, não se trata de  hipótese de responsabilidade objetiva ou o reconhecimento da culpa presumida, pois, como já foi dito e  destacado acima, a redação da Súmula n° 331 do C. TST foi reformulada, por meio da Resolução n°  174/2011 (DEJT de 27, 30 e 31/5/2011) e, de acordo o item V, a responsabilidade subsidiária do entes  integrantes da Administração Pública direta e indireta não decorre do afastamento da incidência do art.  71, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, mas sim da comprovação da conduta culposa no cumprimento das  obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, "especialmente na fiscalização do cumprimento das  obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora". 
É exatamente essa a situação ora em análise, pois, como registramos antes,  restou evidenciado nos autos a conduta culposa do recorrente, que não cumpriu com as obrigações  prevista na Lei nº 8.666, de 21/6/1993.  
Com esses fundamentos, mantenho a r. sentença quanto à  responsabilidade subsidiária do Estado do Amapá (doc. 4, pp. 42-44 – grifei).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de ausência de fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16/DF E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido por ausência de violação às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação das decisões preferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. III. Razões de decidir 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. 4. No caso em análise, a Justiça Trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ora agravante, presumindo sua culpa diante da ausência da fiscalização na execução do contrato de trabalho firmado. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público para imputação de responsabilidade. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido (Rcl 77.469 AgR/MA, Rel. Min. Flávio Dino,  Redator para o acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4/3/2026).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE PROCESSAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. ÓBICE FORMAL. SUPERAÇÃO. MÉRITO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA. INADEQUAÇÃO. RE 760.931 (TEMA N. 246/RG). ADC 16. ACÓRDÃOS. OFENSA CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Ao negar seguimento a recurso de revista com base em óbice formal, o Tribunal Superior do Trabalho impediu, mediante interposição de recurso extraordinário no momento próprio, a análise de questão tida por constitucional pelo Supremo. 2. O Plenário, nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema n. 246/RG), firmou orientação segundo a qual o reconhecimento de responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas exige demonstração de culpa. 3. A menção genérica a comportamento culposo, sem elementos concretos que revelem cabal e efetiva negligência do poder público, equivale a responsabilização automática, em contrariedade ao decidido nos paradigmas. 4. Agravo interno provido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à responsabilidade subsidiária do Estado do Amazonas, e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADC 16 e no Tema n. 246/RG (Rcl 56.711 AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24/5/2024).
 
Seguindo a mesma orientação, cito ainda: Rcl 91.503/SP, DJe 17/3/2026, e Rcl 91.478/ES, DJe 16/3/2026, ambos da minha relatoria.

Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator